Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-19.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. TENTATIVA DE SAQUE EM TERMINAL ELETRÔNICO. AUTOATENDIMENTO. IMPORTÂNCIA NÃO LIBERADA. VALOR DEBITADO NA CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo à restituição de R$ 1.006,50 à parte autora, em virtude de falha na prestação do serviço bancário.
3. O recorrente, em síntese, aduz a sua não responsabilidade pela devolução de qualquer quantia, à míngua de defeito mecânico ou de software nas máquinas de autoatendimento. Alega que foi realizada auditoria para averiguação de eventual problema, o que não se verificou, tendo sido emitidas as cédulas de dinheiro pelo equipamento.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
6. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Ao exame do caderno processual, verifica-se que o autor/recorrido, ao realizar saque em terminal bancário (autoatendimento), não teve o dinheiro disponibilizado, havendo, no entanto, o desconto da respectiva quantia em sua conta bancária, conforme denota extrato de ID 40889933. Cabe à instituição financeira ou equiparada, a qual dispõe dos meios adequados, elucidar a situação reclamada (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Na espécie, a comprovação do saque, ou de sua tentativa, seria facilmente cumprida se juntadas as gravações das câmaras constantes do próprio terminal, o que não se realizou, de modo a robustecer a verossimilhança das alegações do autor/recorrido. Com efeito, a disponibilização de caixas eletrônicos para prestação de serviços bancários, no interesse dos clientes e da instituição financeira, que otimiza seus custos operacionais, eleva o risco de vícios nas operações, seja por erro mecânico/sistêmico nas máquinas, seja por fraude, quando se compara com o modelo tradicional de retirada de valores na boca do caixa. Evidente, outrossim, que este risco decorre da atividade comercial, não podendo ser transferido ao consumidor – teoria do risco do negócio. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora responder pelo dano material.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.